Tribunal: TJSP
Processo: 1005461-69.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que haveria omissão no v.acórdão embargado – Acolhimento - – Hipótese em que há omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1005461-69.2019.8.26.0001/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante CLAUDIO DOS
SANTOS FURTADO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U. " de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-69.2019.8.26.0001/50000
2
VOTO No: 31252
EDEC.No: 1005461-69.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: CLAUDIO DOS SANTOS FURTADO
EBDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de que haveria omissão no v.acórdão embargado
Acolhimento - Hipótese em que há omissão quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios recursais

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Contra o venerando acórdão, que não
conheceu
do
recurso
de
apelação
interposto
pelo
embargado, opõe o apelado embargos de declaração.
Alega
omissão
quanto
aos
honorários
recursais, pois são devidos mesmo quando não é conhecido
o recurso de apelação.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Houve,
de
fato,
omissão
quanto
aos
honorários recursais.
Com efeito, com o não conhecimento do
recurso interposto pelo banco (fls. 248-249), é de rigor
a majoração dos honorários advocatícios devidos ao
patrono do recorrido, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-69.2019.8.26.0001/50000
3
presentes
embargos
de
declaração
para
majorar
os
honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (CPC, art. 85,
§11o).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora